Tribunal: TJES
Processo: 5010712-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010712-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA SANTI SANT ANA
AGRAVADO: L. L. V. e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PRESENÇA
DO
S
REQUISITO
S

DA
PROBABILIDADE DO DIREITO
E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM
.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
P
ROVIDO
.

1.
Analisando o
a
rtigo 300, do Código de Processo Civil
, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.

No presente caso, o
s
agrava
do
s
demonstr
aram
a probabilidade d
o seu direito na origem
, uma vez que há
fortes
indícios de que os problemas que acometem a agravada Lavínia Loureiro Vieira foram originados por erro médico em seu parto.
3.

Como bem destacado pelo Juízo singular, as provas até então produzidas apontam para indícios de culpa da agravante e dos demais requeridos na origem, considerando a opção pelo parto normal, quando a situação recomendava parto cesariana,
assim como em razão do prolongado trabalho de parto a que foram submetidas a menor e sua genitora.
4.

Por sua vez, o perigo de dano também resta demonstrado,
uma vez que os laudos médicos anexados na petição inicial do processo originário indicam a necessidade de a agravada Lavínia Loureiro Vieira ser submetida a cuidados médicos diariamente e durante todo o dia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010712-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA SANTI SANT ANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANO AUGUSTO MENEGATTI - ES8219
AGRAVADO: L. L. V., MARISTELA LOUREIRO RIBEIRO, JHONATHAN VIEIRA BATISTA

Advogado do(a) AGRAVADO: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5000583-39.2022.8.08.0030, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que as requeridas, dentre elas a ora agravante, procedam ao tratamento médico adequado à requerente Lavínia Loureiro Vieira, ora agravada, devendo ser realizado para tanto os exames necessários de modo a indicar o tratamento correto até que seja revertido ou ao menos minimizados os efeitos da lesão suportada pela menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3781083).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os agravados demonstraram a probabilidade do seu direito na origem, uma vez que há fortes indícios de que os problemas que acometem a agravada Lavínia Loureiro Vieira foram originados por erro médico em seu parto.

Como bem destacado pelo Juízo singular, as provas até então produzidas apontam para indícios de culpa da agravante e dos demais requeridos na origem, considerando a opção pelo parto normal, quando a situação recomendava parto cesariana, assim como em razão do prolongado trabalho de parto a que foram submetidas a menor e sua genitora.

Por sua vez, o perigo de dano também resta demonstrado, uma vez que os laudos médicos anexados na petição inicial do processo originário indicam a necessidade de a agravada Lavínia Loureiro Vieira ser submetida a cuidados médicos diariamente e durante todo o dia.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 27/06/2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010712-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA SANTI SANT ́ANA

AGRAVADO: FELIPE CUSTÓDIO SALLES

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, rememorando os autos, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por IZABEL CRISTINA SANTI SANT ́ANA em face da r. decisão que nos autos da ação registrada sob o nº 5000583-39.2022.8.08.0030, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que os Requeridos FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE, UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e IZABEL CRISTINA SANTI SANT ́ANA, esta última, ora agravante, procedam ao tratamento médico adequado à requerente Lavínia Loureiro Vieira, ora agravada, devendo ser realizado para tanto os exames necessários de modo a indicar o tratamento correto até que seja revertido ou ao menos minimizados os efeitos da lesão suportada pela menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto tal como segue.

No caso ora em apreciação, a parte autora afirma ter ocorrido suposto erro médico quando do parto da menor L. L. V. acarretando-lhe lesão crônica do plexo braquial e por isso pugnaram em sede de antecipação de tutela o fornecimento dos exames necessários a indicar o adequado tratamento, a fim de minimizar os efeitos da lesão suportada.

Nesse aspecto, considerando que a responsabilidade civil do médico é
subjetiva
, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, dependendo, pois, da comprovação da culpa do profissional, seja ela na modalidade imprudência, negligência ou imperícia, de sorte a se aferir o nexo causal, nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, não vislumbro a comprovação de erro por parte da médica que realizou o parto da agravada, na medida que entendo que é bastante controversa a questão acerca da adequação da manobra realizada pela médica obstetra, ora Agravante.

Os relatos médicos apresentados pela Agravante evidenciam que tal medida pode ser imprescindível, quando há complicação no período expulsivo do feto.

Vale registrar, outrossim, que conforme esclarecido no presente recurso, a “transformação” do parto vaginal em cesárea não é algo que pode ocorrer em qualquer momento do parto, na medida que quando o bebê já se encontra no canal vaginal, tal medida não se mostra mais possível. De outro lado, a mera alegação dos autores no sentido de que o parto foi indevidamente prorrogado, ou que poderia ter sido feita episiotomia (corte vaginal), desprovida de qualquer laudo médico em tal sentido, não pode ser capaz de comprovar a apontada falha médica.

Assim, à míngua de comprovação técnica acerca do apontado erro médico, entendo que se mostra temerário determinar que a Agravante arque com os exames e tratamentos médicos necessários à menor.

Desse modo, entendo que deve ser concedido o
efeito suspensivo postulado especificamente em relação à parte Agravante
.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para dar provimento ao recurso, reformando a decisão de origem, a fim de suspender os efeitos desta em relação a Agravante.

É como voto.